Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA PIRES RAMOS BARBOSA - CPF: 431.494.649-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Barbosa e Maria Lúcia Pires Ramos Barbosa contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação editalícia e a prescrição na ação de execução de título judicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Os agravantes alegam que o bloqueio judicial em suas contas bancárias, realizado sem citação válida, compromete sua subsistência, destacando que são idosos.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar (i) se houve nulidade na citação inicial realizada por edital e (ii) se há prescrição da pretensão executiva diante da alegada ausência de citação válida.

III. Razões de decidir

4. A citação inicial foi realizada conforme as normas vigentes à época (CPC/1973), sendo válida e suficiente para iniciar a contagem dos prazos processuais.

5. Os agravantes não comprovaram a inexistência de citação ou falhas processuais capazes de invalidar os atos subsequentes.

6. O réu revel, sem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos processuais subsequentes, já que os prazos para o revel sem advogado constituído nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais.

7. É desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.

8. A inércia em atualizar seus endereços nos autos contribuiu para as dificuldades de citação, afastando qualquer irregularidade imputável à parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Não configura nulidade processual a citação realizada por edital nos termos do CPC/1973, especialmente quando restam comprovadas diligências frustradas para localização dos agravantes
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Roberto Barbosa
e
Maria Lúcia Pires Ramos Barbosa
em face da decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Execução de Título Judicial de número 0003505-45.2002.8.11.0002 promovida pelo
Banco do Brasil S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Alegam os agravantes que foram surpreendidos pelo bloqueio judicial de valores em suas contas bancárias, o que lhes causou grande transtorno, já que são pessoas idosas e dependem dos recursos bloqueados para sua subsistência.

Afirmam que o bloqueio é descabido, pois nunca foram regularmente citados no processo de execução que deu origem à referida constrição.

Argumentam que, ao tempo da citação inicial, o oficial de justiça não os encontrou no endereço indicado, mas havia confirmação de que ainda residiam no local. Assim, sustentam que a citação não foi válida, uma vez que não foi observado o devido processo legal.

Ao final, pleiteiam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir a realização de novos atos de constrição judicial até o julgamento final do recurso.

No mérito, requerem o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, seja reconhecida a prescrição com a extinção da ação de execução.

Além disso, pugnam pelo benefício da justiça gratuita, alegando não possuirem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

A liminar recursal foi indeferida em ID 229108697.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 234386193, pugnando pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e desprovimento do recurso.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita pleiteada pelos agravantes, em observância ao que estabelece o §3o, do artigo 99, do Código de processo Civil, aliado a ausência de provas

juntadas que demonstrem o contrário por parte do agravado.

O cerne da controvérsia recursal consiste na validade da citação inicial realizada por edital no processo de execução, que os agravantes alegam ser nula por ausência de cumprimento das formalidades legais.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada com a seguinte fundamentação (ID 226925672):

“(...).

DECIDO.

5. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e sem sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições da ação, também quanto à prescrição, desde que a prova esteja pré-constituída nos autos.

6. In casu, a incidência processual apresentada pelos executados, tem escopo na nulidade da citação e pela consequente prescrição por ausência de citação válida, ou seja, matérias de ordem públicas.

7. Analisando detidamente os autos, verifico que fora proposta em 12.06.2002 a ação monitória, ação essa que fora julgada em 15.11.2002, por ausência de defesa, conforme Autos Dig. I – fls.38, página 61.

8. Conforme se depreende da sentença, fora determinado a intimação dos devedores para quitarem o débito ou nomeassem bens á penhora, sendo posteriormente a empresa executada sido devidamente intimada por meio do senhor oficial de justiça (Autos Dig. I, fl. 54) e os demais executados tendo sido intimados por edital (Autos Dig. II, fl. 123) após diversa diligencias negativas.

9. Pois bem. Em que pese as alegações feitas pelos executados, verifico que não há que se falar em nulidade da citação, eis que o rito seguido aquela época não tinha a inserção da Lei No 11.232, ao qual fora inserida tão somente em 2005.

10. Dessa maneira, não há que se falar em nulidade de situação, em razão do rito processual seguido naquela época (2004).

11. No mais, em que pese a alegação de prescrição por ausência de citação, tenho por bem rejeitar, visto que os executados foram devidamente citados na ação monitória (Autos Dig. I, fl. 33), bem como foram devidamente intimados na fase de execução (Autos dig. II – fl. 123).

12. Diante de todo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos fundamentos acima elencados.” (sic)

O recurso não comporta provimento.

Em detida análise dos autos (cópia integral contida em ID 226925670), o processo remonta a uma ação monitória ajuizada em 2002, na qual se buscava a cobrança de dívida decorrente de um cheque no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Os agravantes figuraram como fiadores da dívida contraída pela empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, ocasião em que todas as partes foram devidamente citadas em 24/09/02, vejamos (fl. 61 – ID 226925670):

Considerando a inércia das partes, o juiz
a quo
proferiu sentença em 15/11/2002 (fl. 67 - ID 226925670) e, após o trânsito em julgado da sentença monitória (fl. 69 do ID já citado), teve início o processo de execução com a expedição de mandado executivo.

Na primeira tentativa de intimar os executados, ora Agravantes, a diligência restou inexitosa em razão dos mesmos estarem viajando, conforme certidão acostada em fl. 81 – ID 226925670.

Já na segunda tentativa, a diligência também retornou negativa, contudo, o Oficial de Justiça obteve a informação de que estavam morando no Estado do Mato Grosso do Sul, vejamos (fl. 105 – ID 226925670):

Instado a se manifestar, o exequente, ora agravado, pugnou pela expedição de ofícios a Receita Federal e ao TRE/MT com o intuito de buscar informações do endereço dos agravantes (fl. 117 – ID 226925670), os quais foram expedidos em fls. 137/138 e resposta à fl. 156, do ID já mencionado.

Diante deste cenário, o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital no dia 06/04/2012, conforme despacho acostado em fl. 168 – ID 226925670.

O Edital de citação foi retirado pelo Advogado do Agravado (fl. 174 – ID 226925670), vindo a informar, posteriormente, que foi publicado em jornais (fls. 181/185 – do ID supracitado).

Feitas as necessárias elucidações sobre a marcha processual, convêm esclarecer que apesar dos atos processuais terem consignado tratar-se de “citação dos executados”, na verdade o ato processual está baseado em sua intimação, nos termos do mandado executivo expedido nos autos e, em cumprimento ao que estabelecia o artigo 1.102-C do CPC/73, à época vigente.

Logo, não há o que se falar em nulidade de citação, posto que a mesma se perfectibilizou à fl. 61 – ID 226925670, conforme já demonstrado acima.

Desse modo, é irrelevante a discussão dos agravantes sobre a intimação ou não do início da fase executória, visto que os mesmos foram revéis na fase de conhecimento e não constituíram Advogado, sendo desnecessária a intimação dos atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 322 do CPC/73, à época vigente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença.
2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1409010/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento 29/04/2019, DJe 06/05/2019).

Com efeito, é desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.

Somado a isso, ainda que assim não fosse, convém ressaltar que uma vez citados os Executados, incumbia aos mesmos manterem seus endereços atualizados nos autos, a teor do que estabelecia o parágrafo único, do artigo 238, incluído pela Lei 11.382/06, vigente desde 21/01/2007.

Por fim, importante ressaltar que o juízo de primeiro grau foi cauteloso ao tentar efetivar a intimação pessoal dos executados, promovendo inúmeras diligência com esse objetivo, inexistindo quaisquer nulidades processuais a serem dirimidas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025